Tribunal: TJDFT
Processo: 0713905-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-04
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE GUARDA. COLOCAÇÃO DA CRIANÇA EM FAMÍLIA SUBSTITUTA. COMPETÊNCIA DA VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE.
I. Na hipótese em que a guarda é requerida como instrumento de colocação da criança em família substituta, a demanda é de competência da Vara da Infância e da Juventude, consoante a inteligência dos artigos 19, caput, 28, caput e § 5o, 101, inciso IX, e 166, § 1o, da Lei 8.069/1990.
II. Conflito de Competência conhecido para declarar competente o Juízo Suscitante.